Tribunal: CARF
Processo: 16682.721503/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721503/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.469 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/02/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional,
de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%)
aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente impugnação, para manter o crédito exigido neste processo, atinente a
Multa Isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/02/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721503/2017-87
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.469 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2017-87

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente
editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/02/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo de decadência para lançamento de ofício da multa isolada, na
hipótese de compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no
primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de
Compensação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser
lavrado Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de
compensação não homologada.
GLOSA DE DIREITO CREDITÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Mantido o julgamento que não reconheceu o direito creditório e a
consequente não homologação das compensações pleiteadas, mantém-se a
exigência da multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, sobre a parte não homologada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, a questão é relativa a
matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Segue ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.469 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2017-87

ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência
da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.469 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721503/2017-87

ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]
Nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo II
da Portaria MF no 343/2015: "As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF".
O Recurso Extraordinário 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, sendo
assim, a questão foi decidida, tornando-se descabida a aplicação da multa, devendo ser
cancelada.
Nesse sentido, resta prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pela
Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
Auto de Infração.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 589
DF CARF MF
Original